Tribunal: TJSP
Processo: 1001286-90.2019.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Apelação não conhecida em relação aos fiadores, porque não mais fazem parte do polo passivo desta ação. Desistência da ação em relação a eles que já foi homologada nos autos.

Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da alegada

Ementa:
Apelação Cível. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Sentença de procedência. Apelo dos réus.

Apelação não conhecida em relação aos fiadores, porque não mais fazem parte do polo passivo desta ação. Desistência da ação em relação a eles que já foi homologada nos autos.

Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, ainda que se trate de entidade religiosa sem fins lucrativos. Ausência de demonstração nesse sentido. Indeferimento do benefício mantido. Determinação de recolhimento das custas recursais no juízo a quo, sob pena de comunicação ao Fisco. Honorários sucumbenciais fixados no patamar máximo. Redução de acordo com a natureza e a complexidade da causa, com o trabalho e o tempo despendido pelo advogado.

Recurso não conhecido em relação aos corréus fiadores e parcialmente provido em relação à corré locatária, com observação quanto ao recolhimento do preparo.